Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-88.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000195-88.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ANITO DOS SANTOS - CPF: 469.303.961-68 (RECORRENTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR O MÉRITO. DOCUMENTOS JÁ ANALISADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Jose Anito dos Santos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam negativa de atendimento pelo SUS e urgência do procedimento realizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente: (i) parecer da Central de Regulação com classificação de emergência; (ii) comprovação da internação do paciente em data anterior ao procedimento particular; e (iii) parecer técnico emitido pelo NAT/TJMT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, assentando a inexistência de nexo causal entre a conduta do Estado e os gastos do recorrente, uma vez que o procedimento foi realizado antes da concessão de liminar e da eventual negativa do SUS.

5. O fato de os documentos apontados pelo embargante não terem sido mencionados individualmente não configura omissão, pois o colegiado formou convicção com base na análise do conjunto probatório, sendo desnecessária a menção expressa a cada peça documental.

6. A urgência médica, por si só, não enseja direito ao reembolso por tratamento particular realizado sem prévia negativa formal do SUS ou intervenção judicial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os documentos juntados aos autos não configura omissão quando a decisão se baseia em análise global do conjunto probatório. 2. A urgência clínica não autoriza, por si só, o ressarcimento de despesas médicas particulares quando inexistente negativa formal de atendimento pelo SUS ou decisão judicial prévia autorizando o procedimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; L. 8.080/1990, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª S., j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJMT, RI 1015361-51.2019.8.11.0015, 2ª T. Recursal, j. 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jose Anito dos Santos
contra o acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de despesas médicas.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado quanto à análise de documentos essenciais que comprovariam a negativa de atendimento pelo SUS, especialmente: (i) o parecer da Central de Regulação, emitido em 11/04/2022, que classificou o caso como prioridade zero; (ii) documentos que demonstram a internação do paciente desde 10/04/2022, três dias antes da realização do procedimento particular; e (iii) o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, que reforçou a gravidade e urgência do caso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tratando-se de embargos de declaração, deve-se analisar se há, na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente existentes no acórdão, especialmente no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo para a rediscussão da matéria já julgada.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise de documentos que, segundo ele, comprovariam a negativa de atendimento pelo SUS e a urgência do procedimento médico, o que justificaria o ressarcimento das despesas realizadas na rede privada.

Verifico, contudo, que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. O julgado enfrentou adequadamente a questão central do processo, analisando os elementos probatórios necessários à formação da convicção do colegiado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que:

“
(...)4. Não há como se falar em descumprimento de ordem judicial, uma vez que o procedimento foi realizado antes mesmo da concessão da liminar. A cronologia dos fatos demonstra que a opção pelo tratamento particular foi anterior à intervenção judicial, não havendo nexo causal entre a conduta dos recorridos e os gastos suportados pelo recorrente.

5. Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência no cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos.(...)”

A análise dos documentos mencionados pelo embargante não foi ignorada, mas considerada no contexto global da prova produzida.

O fato de o acórdão não mencionar expressamente cada documento não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido, já pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL . AUSÊNCIA. (...)
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(...) ”(STJ, EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/6/2016 JC vol. 132 p . 89) (g.n.)

O parecer da Central de Regulação (ID 317810430), emitido em 11/04/2022, de fato classificou o caso como “Prioridade 0 – Emergência”, indicando a necessidade de atendimento imediato. No entanto, o mesmo documento informa que havia solicitação no SISREG III (Sistema Nacional de Regulação) com status “pendente” em 14/04/2022, demonstrando que o caso estava em trâmite regular pelo sistema de regulação do SUS.

A indicação de transferência hospitalar em UTI para implantação de marcapasso definitivo, constante no referido parecer, não configura negativa de atendimento, mas sim procedimento regular de regulação, conforme previsto na Lei nº 8.080/1990.

Quanto à internação do paciente desde 10/04/2022, tal fato demonstra que o genitor do embargante estava recebendo atendimento na rede pública, inexistindo omissão total do Estado.

O que houve foi a opção da família por realizar o procedimento na rede privada em 13/04/2022, mesma data do ajuizamento da ação principal, antes mesmo de qualquer pronunciamento judicial sobre o caso
.

O parecer do NAT (ID 317810431), por sua vez, confirma a necessidade médica do procedimento, mas não atesta negativa administrativa ou impossibilidade de atendimento pelo SUS.

A urgência clínica, por si só, não autoriza automaticamente o ressarcimento de despesas realizadas unilateralmente na rede privada, sem prévia autorização judicial ou comprovação inequívoca de negativa por parte do ente público
. Esse é o entendimento consolidado desta Turma Recursal, conforme o precedente citado no acórdão embargado (NU 1015361-51.2019.8.11.0015).

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, sendo evidente a pretensão de reapreciação da matéria. O recurso evidencia, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, pretendendo obter sua reforma por meio inadequado.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio cabível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026